Tribunal: CARF
Processo: 10320.005164/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/06/2004
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Mera irregularidade, consistente em suposta imprecisão da caracterização do sujeito passivo, que não prejudique o exercício do contraditório e ampla defesa, não gera nulidade do lançamento fiscal.
PAF. PROCEDIMENTO FISCAL CONDUZIDO POR UNIDADE DA RFB DIVERSA DO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF. No 27.
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da RFB de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTA APLICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 196.
Com a revogação da Súmula CARF no 119 (DOU 16/08/2021), este Conselho alinhou seu entendimento consolidado pelo STJ. Deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do devido à época da ocorrência dos fatos com o regramento contido no atual art. 35 da Lei 8.212/91.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. SÚMULA CARF No 163.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.005164/2007-49
ACÓRDÃO
2001-008.089 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEM VIGILANCIA E TRANSPORTES DE VALORES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/06/2004
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de
defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Mera irregularidade, consistente em suposta imprecisão da caracterização
do sujeito passivo, que não prejudique o exercício do contraditório e ampla
defesa, não gera nulidade do lançamento fiscal.
PAF. PROCEDIMENTO FISCAL CONDUZIDO POR UNIDADE DA RFB DIVERSA
DO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF. No 27.
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da RFB de jurisdição
diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTA APLICADA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 196.
Com a revogação da Súmula CARF no 119 (DOU 16/08/2021), este
Conselho alinhou seu entendimento consolidado pelo STJ. Deve-se apurar
a retroatividade benigna a partir da comparação do devido à época da
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.089 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005164/2007-49
2
ocorrência dos fatos com o regramento contido no atual art. 35 da Lei
8.212/91.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. SÚMULA CARF
No 163.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento ao presente recurso, para
determinar o recálculo da multa de ofício, aplicando-se a retroatividade benigna, com base na
Súmula CARF n. 196.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Alfredo
Jorge Madeira Rosa (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral) e
Wilderson Botto, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro
Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.089 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005164/2007-49
3
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela 7a
Turma/DRJ04 - acórdão no 104-014.092, que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada, em face do AIOP - DEBCAD no 37.069.913-0.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 1012/1023):
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD lavrada contra o
contribuinte em epígrafe cadastrado no sistema COMPROT/Ministério da Fazenda sob
número 10320.005164/2007-49.
Valor do Crédito Lançado: R$ 315.216,73.
Nos termos do relatório fiscal de fls. 86 a 93, a presente autuação trata de contribuições
sociais destinadas à Previdência Social (cota do empregador e cota para financiamento
de benefícios derivados de acidentes do trabalho) e aos Terceiros FNDE, INCRA, SESC,
SEBRAE e SENAC, incidentes sobre os valores pagos a segurados contribuintes
individuais.
Ainda conforme o relato fiscal, o TIAF emitido no início da Ação Fiscal foi recebido, em
9/10/2007, pelo Sr. Geraldo Dias Pacheco, gerente regional do Banco Bradesco S/A.
Atesta a autoridade fiscal que, na data de 31/08/2004, a autuada foi incorporada pela
empresa BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., integrante do grupo
BRADESCO.
O lançamento fiscal em mesa foi organizado nos seguintes levantamentos:
 1FG (FP declarada em GFIP)
 CI1 (FP de Autônomos não declarados em GFIP)
 CI2 (FP de Autônomos não declarados em GFIP e caracterizados como
Empregados)
 CPT (Valores pagos por meio de Cooperativas não declarados em GFIP)
Período total de apuração: 09/2000 a 06/2004.
Tendo sido cientificada pessoalmente deste Auto, em 14/12/2007, a empresa sucessora
manejou, em 14/01/2008, defesa de fls. 215 a 239 alegando, em síntese:
1. ilegitimidade passiva, em vez que à época do lançamento a empresa BEM -
VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES já havia sido incorporada;
2. por conta desta Incorporação, falece a competência territorial de atuação do
Auditor Fiscal notificante (a sede da incorporada era em São Luís - MA e a
incorporadora tinha sua sede em São Paulo - SP);
3. decadência dos lançamentos relativos ao período de 09/2000 a 11/2002;
4. não aproveitamento de pagamentos no montante de R$ 82.531,85 e das guias
de recolhimento resumidas (fls. 230 e 231):
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.089 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005164/2007-49
4

5. inconstitucionalidade das contribuições exigidas para o INCRA, o SESC, o SENAC e
o SEBRAE em face da EC no 33/2001;
6. ilegalidade da taxa SELIC.
Traz, ainda, pedido de diligência para comprovação dos valores apontados pela
fiscalização como base de cálculo e valor devido. Apresenta quesitos.
Em 12/02/2008 traz aditivo de sua defesa (fls. 243 a 248) com planilha indicando valores
que teriam sido recolhidos e não considerados pela fiscalização (competências de 09/2000
a 06/2004).
Junta cópias de documento relativos à incorporação.
Autos encaminhados para julgamento nesta turma, houve decisão colegiada nos termos
das fls. 335 a 344, Acórdão no 11-33.076 - DRJ/REC, mantendo em parte o crédito
tributário lançado.
Ciência do contribuinte à f. 374.
Em decorrência do Recurso Voluntário do autuado, fls. 387 a 422, foi prolatado o Acórdão
CARF no 2401-010.318 oriundo da 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária (fls. 998 a 1003), conforme ementa:

Autos devolvidos a esta DRJ para emissão de nova decisão.
Era o que havia a relatar.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/06/2004
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.089 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005164/2007-49
5
No caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo antecipação de
pagamento pelo Contribuinte, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos,
contados da ocorrência do fato gerador, conforme legislação de regência.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O recolhimento de contribuições previdenciárias feito em atraso sujeita-se à incidência de
juros calculados com base na taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
nos termos da legislação de regência.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/06/2004
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
A declaração de inconstitucionalidade de lei é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário. À Administração Pública compete tão-somente cumprir lei,
enquanto integrante do ordenamento pátrio ou não afastada a sua exigibilidade pelo
poder competente, sob pena de responsabilização de seus agentes por sua inobservância.
DILIGÊNCIA. REQUISITOS. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento da
impugnante/manifestante, preenchidos os requisitos previstos na legislação, a realização
de diligências, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/06/2004
RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. EFEITOS.
Há responsabilidade tributária por sucessão de uma pessoa jurídica por outra
relativamente a cessão a qualquer título de estabelecimento ou fundo de comércio. São
devidas pela pessoa jurídica sucessora tributária os tributos devidos pela sucedida, ainda
que lançados posteriormente à data da sucessão.
Cientificada da decisão, via DTE, em 01/06/2023 (fls. 1026/1027), a contribuinte,
por procuradores habilitados interpôs, em 30/06/2023, recurso voluntário (fls. 1030/1054),
insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação, repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos: I – DOS FATOS; II – PRELIMINARMENTE: II.1 – Da Ilegitimidade Passiva; II.2 – Da
Nulidade da NFLD, por ter sido Lavrada por Autoridade com Jurisdição em Delegacia não
Competente para Fiscalizar a Recorrente; II.3 – Do Cerceamento de Defesa - Indeferimento do
Pedido de Diligência; III – DO DIREITO: III.1 – Da Extinção do Crédito Tributário Constituído, por
meio de Pagamento: Valores Pagos pela Recorrente a título de Contribuições Previdenciárias não
foram considerados; III.2 – Da Revogação do Fundamento Legal para a Aplicação da Multa -
Necessidade de Aplicação da Retroatividade Benigna. Cita jurisprudência judicial e administrativa
para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a reforma parcial da decisão recorrida, com
o cancelamento do auto de infração lavrado e o seu arquivamento definitivo.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 1055/1086.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.089 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005164/2007-49
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
A Recorrente, em sede de preliminar, pugna pela nulidade parcial do lançamento,
em face da ilegitimidade passiva da contribuinte, uma vez que o auto de infração teve como
sujeito passivo apenas a pessoa jurídica incorporada, a qual na data da autuação já se encontrava
extinta; por ter sido o lançamento lavrado por autoridade com jurisdição em delegacia não
competente para promover a aludida fiscalização; e cerceamento do direito de defesa em face do
indeferimento do pedido de diligência formulado, violando o art. 59 do Decreto no 70.235/72
(PAF).
Contudo razão não lhe socorre.
Em relação aos vícios apontados, tais alegações novamente repisadas já foram
detidamente apreciadas pela 7a Turma/DRJ04, estando a decisão recorrida assim fundamentada
(fls. 1016/1019):
Da competência da autoridade lançadora
Alega a impugnante que, tendo havido a incorporação, a autoridade lançadora não
detinha competência para efetuar o lançamento, que deveria ser da circunscrição da
DRF de São Paulo.
Entendo que não assiste razão à impugnante. Vejamos:
A respeito da competência da autoridade fiscal, o art. 9o, §§ 2o e 3o, do Decreto n°
70.235/1972, com a redação vigente à época do lançamento, assim dispõe:
Art. 9o A exigência do crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação
de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais
deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
(...)
§ 2° Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo.
§ 3° A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a
jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.089 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005164/2007-49
7
Por outro lado, estatui o art. 7o do mesmo diploma legal:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto:
Da exegese dos dispositivos acima transcritos, depreende-se que a competência para o
lançamento é estabelecida pela autoridade administrativa que iniciou o procedimento
fiscal. Assim, a legislação pertinente reconhece a validade do lançamento, ainda que o
Auditor Fiscal esteja lotado em unidade da Receita Federal diferente daquela a que
pertence o domicílio fiscal do sujeito passivo sob fiscalização, posto que o início do
procedimento fiscal previne a jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela
primeiro conhecer.
Ante o exposto, não vislumbro nulidade por incompetência da autoridade fiscal
notificante, mantendo-se válido o lançamento neste aspecto.
Da Legitimidade Passiva
Alega a impugnante que antes do início da fiscalização houve a incorporação do
contribuinte, sendo nulo o crédito lavrado em desfavor da pessoa jurídica extinta.
Ocorre que quando uma empresa é incorporada, a obrigação tributária da qual ela era
contribuinte é transferida para a incorporadora na condição de responsável, tal como
prevê o Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação
ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a
data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou
incorporadas.
Neste sentir, e consoante o art. 121, II, do CTN, o sujeito passivo se constitui responsável
quando, sem ostentar a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição
expressa de lei. No caso, a disposição expressa de lei é o art. 132 acima transcrito.
Por outro lado, a incorporadora tampouco é reconhecida como contribuinte, o qual, nos
termos do inciso I do art. 121 do CTN, se caracteriza por ter “relação pessoal e direta com
a situação que constitua o respectivo fato gerador”.
Assim, a condição da incorporadora é a de responsável, restando escorreita a sua
colocação no polo passivo da relação tributária.
Seguindo a análise do tema, tem-se nos autos que, apesar de ostentar o CNPJ da
incorporada (contribuinte) na capa desta NFLD, verifica-se nos demais campos que
constam os nomes da sucessora e da sucedida, fatos estes detalhados na f. 02, no
Relatório Fiscal (fls. 86 a 93), na Relação de Vínculos (fls. 78 e 79) e no Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal (TEPF) de f. 85.
A ressaltar a plena adequação do procedimento fiscal, vê-se que o agente recebedor do
TIAF é gerente do grupo BRADESCO, que inclui a empresa incorporadora BEM -
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
A própria impugnação apresentada atesta a plena capacidade de defesa do sujeito
passivo.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.089 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005164/2007-49
8
Na verdade, o argumento da impugnante revela-se meramente protelatório, uma vez que
a consequência do erro na identificação do sujeito passivo é imputar o ônus do
pagamento a quem não é devido. Porém, neste caso isso não ocorre uma vez que o ônus
do recolhimento pertence à empresa incorporadora, responsável nos termos do art. 132
do CTN, cuja impugnação ora se aprecia.
Por tudo, vê-se que o lançamento de ofício atingiu plenamente sua finalidade, constando,
nos autos, tanto a identificação do contribuinte, quanto a da sucessora tributária
responsável, oportunizando, deste modo, a apresentação da impugnação em mesa.
Dito isto, rejeita-se a alegação de nulidade, mantendo válido o lançamento neste aspecto.
Do Pedido de Diligência
O impugnante traz em seu pedido as seguintes questões:

Ocorre que o presente lançamento objetiva exatamente identificar as bases de cálculo e
os valores devidos pela notificada, matéria dos questionamentos acima.
Da análise dos autos verifica-se que tais informações constam detalhadas no relatório
fiscal e nos anexos demonstrativos de fls. 2 a 93.
Nesta toada, importa registrar que as bases apuradas pela fiscalização foram extraídas de
documentos de confecção e guarda da irresignada, indicados em sua apuração (f. 88):

Quanto aos questionamentos da defesa, em detalhe:
Nas questões a) e c) do pedido de diligência, os referidos fatos geradores, bem como o
montante devido, foram apurados e detalhados nos autos (fls. 5 a 71).
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.089 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005164/2007-49
9
A questão b), por sua vez, traz dúvida facilmente sanável pelo defendente, uma vez
descrito, conforme já narrado, todo o arcabouço documental que deu lastro a exação em
mesa. Gize se, mais uma vez, que as informações utilizadas pelo Fisco foram extraídas de
documentos confeccionados pelo contribuinte.
Neste sentir, considero prescindível a diligência intentada e por este motivo, rejeita-se o
pleito com fulcro no art. 18 do Decreto 70.235/72.
De fato, quanto as preliminares suscitas, vale registrar, que o presente feito seguiu
os trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de
sua competência, encontrando-se o lançamento devidamente formalizado, inclusive intimando a
contribuinte prestar as informações e esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos
fiscais, o que foi atendido a tempo e modo. Ademais, da leitura do auto de infração pode-se
apurar que a autuação está amparada nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal,
ensejaram a apuração detalhada do imposto devido e dos encargos aplicados.
Acresça-se ainda que o lançamento está claramente motivado e a base legal
enquadrada, contendo a descrição da infração e dos dispositivos legais que deram suporte a
penalidade aplicada e do valor devido, de maneira a oportunizar o pleno exercício ao contraditório
que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude, sendo
certo, diga-se novamente, que o lançamento teve por base os documentos e informes prestadas
pela própria contribuinte, aliás como bem fundamentado na decisão recorrida.
Nessa mesma esteira, constata-se que também inexistir óbice para que o
lançamento fosse lavrado por servidor competente de outra jurisdição. Aliás, tal procedimento
encontra-se ancorado no art. 9o do PAF:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um único
processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo que
formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do
sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a jurisdição e
prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
Registra-se ainda que, tal matéria já se encontra assentada neste CARF, importando
na edição da Súmula no 27:
Súmula no 27:
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.089 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005164/2007-49
10
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto a suposta ilegitimidade passiva suscitada – embora, diga-se de passagem,
conste claramente a indicação da sucessora e da sucedida, conforme claramente detalhado no
auto de infração (fls. 2), no relatório fiscal (fls. 86/93), na relação de vínculos (fls. 78/79) e no
termo de encerramento do procedimento fiscal (fls. 85), aliás como bem fundamentado na
decisão recorrida – neste ponto e dada a pertinência, vale transcrever excertos do voto-condutor
proferido no acórdão no 9101-002.756 (sessão de 05/04/2017), provido por voto de qualidade,
cujas razões de decidir me perfilho:
A matéria posta à apreciação desta Câmara Superior refere-se aos efeitos processuais da
indicação, no auto de infração, do nome da empresa sucedida por incorporação, ou seja,
se tal fato corresponderia a mera irregularidade, a vício formal ou a vício material.
Entendo que, no presente caso, não houve, propriamente, “erro na identificação do
sujeito passivo da obrigação tributária”. Extinto ou não, o sujeito passivo (contribuinte)
foi devidamente identificado.
Na verdade, ocorreu apenas “erro na qualificação do autuado” (art. 10, inciso I, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal - PAF), que
deveria ter sido descrito como “sucedido por incorporação”, e não o foi.
Ou seja, está correto o critério pessoal da regra-matriz de incidência; apenas deixou-se,
por um lapso, de indicar que, na hipótese, teria ocorrido a figura da responsabilidade por
sucessão (incorporação).
Evidentemente que, se tivesse constado do auto de infração a expressão “sucedida por”,
“incorporada por” ou “sucedida por incorporação por”, nenhuma arguição de nulidade
(vício formal ou material) seria feita contra aquele lançamento.
A própria decisão recorrida reconhece esse fato, ao afirmar que:
Acrescente-se que não haveria problema se a fiscalização houvesse, no
encerramento da ação fiscal, fixado a responsabilidade da incorporadora, mesmo
indicando como sujeito passivo a incorporada. Tal acusação estaria devidamente
formalizada, contra a qual poderia o sujeito passivo indireto apresentar
contrarrazões.
Portanto - reitere-se -, não houve, propriamente, “erro na identificação do sujeito passivo
da obrigação tributária” (contribuinte), mas, apenas “erro na qualificação do autuado”
(art. 10, inciso I, do PAF).
Nesse sentido, menciono a Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 8 de março de 2013,
assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
ANULAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. VÍCIO FORMAL OU
MATERIAL.
Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o
exercício do contraditório não gera nulidade do ato de lançamento. A ocorrência
de defeito no instrumento do lançamento que configure erro de fato é convalidável
e, por isso, anulável por vício formal.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.089 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005164/2007-49
11
(...)
Dessa SCI, extraio o seguinte trecho (grifei):
6. A primeira situação é a inexistência de nulidade ou anulabilidade do lançamento
por algum equívoco na identificação do sujeito passivo.
6.1. O art. 59 do PAF determina serem nulos os atos lavrados por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Já o art. 60 dispõe que
meras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidades,
mormente quando não influírem na solução do litígio.
6.2. A questão é definir o que são esses atos meramente irregulares. Utiliza-se o
conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello:
Atos irregulares são aqueles padecentes de vícios materiais irrelevantes,
reconhecíveis de plano, ou incursos em formalização defeituosa consistente em
transgressão de normas cujo real alcance é meramente o de impor a padronização
interna dos instrumentos pelos quais se veiculam os atos administrativos. (in Curso
de Direito Administrativo, 29a ed., p. 478)
6.3. Não há nulidade sem prejuízo da parte. No caso de erro na identificação do
sujeito passivo que não macule o seu direito de defesa nem o normal andamento
do processo administrativo fiscal, não há necessidade de se proceder a um novo
lançamento. Conforme Leandro Paulsen:
Não há requisitos de forma que impliquem nulidade de modo automático e
objetivo. A nulidade não decorre propriamente do descumprimento do requisito
formal, mas dos seus efeitos comprometedores do direito de defesa assegurado
constitucionalmente ao contribuinte já por força do art. 5o, LV, da Constituição
Federal. Isso porque as formalidades se justificam como garantidoras da defesa
do contribuinte; não são um fim, em si mesmas, mas um instrumento para
assegurar o exercício da ampla defesa.
Alegada eventual irregularidade, cabe, à autoridade administrativa ou judicial
verificar, pois, se tal implicou efetivo prejuízo à defesa do contribuinte. Daí falar-se
do princípio da informalidade do processo administrativo. (PAULSEN, Leandro.
Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 13a ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2011.)
6.4. Citam-se exemplos (não exaustivos) de irregularidades que não ensejam
nulidade ou anulabilidade do lançamento:
a) erro na grafia do sujeito passivo ou do número de seu CPF ou CNPJ, desde que
ele esteja perfeitamente identificável.
b) efetuação de lançamento contra pessoa jurídica que tenha sido incorporada ou
fundida em outra pessoa jurídica, mas cuja identificação é possível.
c) lançamento em que esteja incluído o nome de solteiro contra o autuado
atualmente com o sobrenome do cônjuge,
Assim, somente haveria - rigorosamente falando - “erro na identificação do sujeito passivo
da obrigação tributária” se houvesse sido feito lançamento contra a sucedida, relativo a
fatos geradores ocorridos posteriormente ao ato de sucessão.
Se os fatos geradores são - como no presente caso - anteriores a essa sucessão, não se
pode ter como ocorrido “erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária”,
mas simples imprecisão na sua caracterização, imprecisão, essa, que nenhum prejuízo
trouxe a qualquer das partes da relação jurídico-tributária (princípio do pas de nullité
sans grief).
(...)
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.089 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005164/2007-49
12
Cumpre destacar, aliás, que “sucessão” não é o mesmo que “substituição”. O que ocorre,
no caso, é uma operação de “sucessão”, de um sujeito passivo por outro; não de
“substituição”, daquele por este (o que se denominaria de “substituição tributária”). Não
há, pois, exigência de modificação do sujeito passivo (“contribuinte”) da relação jurídico-
tributária; há, na realidade, necessidade de mera complementação, pela referência,
também, ao “responsável tributário”.
(...)
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, devendo o
processo retornar ao órgão julgador de primeira instância, para apreciação do mérito do
litígio.
Por último, no que tange ao pedido de dilação probatória, com especial destaque
para realização de diligência afim de apurar eventual correção dos valores lançados sob pena de
cerceamento de defesa, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o processo se
encontra suficientemente instruído. Ademais, e corroborando o acerto da decisão recorrida, no
processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção
do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Portanto, rejeito as preliminares suscitadas.
Mérito
Das contribuições previdenciárias apuradas:
O litígio recai sobre as contribuições previdenciárias remanescentes,
correspondentes à parte da empresa e GIRALT e terceiros (FNDE, INCRA, SESC, SEBRAE e SENAC),
relativas ao período de 12/2002 a 06/2004, apuradas em sede de verificação do cumprimento das
obrigações previdenciárias, conforme se depreende do AIOP - DEBCAD no 37.069.913-0,
consolidado em 12/12/2007, com ciência da contribuinte em 14/12/2007, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
autuação remanescente mantida.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe, nesta fase recursal, novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente
em repisar as alegações da peça impugnatória, cujas contribuições devidas foram apuradas com
base nos documentos e livros fiscais fornecidos pelas autuadas, cuja escrituração contábil da BEM
VIGILÂNCIA (sucedida) se estendeu de 09/2000 a 12/2004, conforme detalhado no relatório fiscal
elaborado (fls. 86/93) – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão
de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 1020/1021), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF):
Dos alegados créditos do contribuinte
É fundamental destacar e que o reconhecimento da decadência apontada na defesa
importa em prejuízo da tese de omissão de aproveitamento de guias de recolhimento
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.089 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005164/2007-49
13
relativas às competências 11/2001, 05/2002 e 07/2002, uma vez decadentes os valores
nelas apurados.
Noutro giro, tendo em conta o quadro de f. 230 (no valor de R$ 82.531,85) e a planilha de
fls. 246 a 248, cabe esclarecer que os valores recolhidos são apropriados de acordo com a
informação de sua destinação, promovida a partir do preenchimento das GPS pelo
contribuinte (relatório de fls. 51 a 71). Valores recolhidos no campo “6-Valor INSS” e no
campo “9-Valor de Outras entidades” tem destinação diversa, sendo utilizados na
quitação de valores devidos à Previdência e a Terceiros, respectivamente. Eventual
excedente, em cada campo, sujeita-se ao rito da restituição, previsto no artigo 89 da Lei
8212/91, não havendo previsão para quitar dívida de outra categoria.
Da análise dos demonstrativos fiscais, fls. 5 a 71, vemos que há meses nos quais o
recolhimento ao INSS (campo 6 das GPS) supera os valores apurados pelo Fisco, também
em relação ao INSS. Nesses casos, permanece a exigência do débito de terceiros, não
podendo ser aproveitado o excedente recolhido no campo INSS para quitar esta dívida.
Na mesma análise, os referidos relatórios também demonstram que não houve, em
diversas competências, recolhimentos para outras entidades (campo 9 das GPS).
Vejamos, como exemplo, a competência 12/2002 (recortes da NFLD a seguir):
 Recolhimento de R$31.763,29 (apenas para o INSS/ sem Outras entidades)
 Apurados e apropriados R$ R$ 31.292,65 (INSS)
 Apurados e lançados pelo Fisco R$ 1.502,87 (Outras entidades)

Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.089 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005164/2007-49
14

Assim, a planilha de defesa apontando eventuais excessos de recolhimento olvida-se que
tais haveres têm apropriação conforme finalidade declarada nas GPS. E, assim sendo, não
podem ser comparados conjuntamente, como intentou a defesa, valores recolhidos e
valores devidos.
Reclamação Improcedente.
Destarte, restando apurado débitos remanescentes relativos às contribuições
sociais previdenciárias apuradas no período autuado, correta a autuação e a decisão recorrida,
razão pela qual mantenho subsistente o lançamento no particular.
Não obstante, em relação à multa aplicada, ao meu sentir, deverão ser observadas
as alterações trazidas pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, aplicando na
espécie a penalidade mais benéfica à contribuinte quando da liquidação do presente processo,
valendo-se aqui sobre a matéria transcrever, por pertinente, excertos do bem lançado voto-
condutor proferido no acórdão no 2201-011.709 (sessão de 04/04/2024), cujas razões de decidir
acompanho:
Sobre a aplicação da retroatividade benigna, no caso específico de lançamentos
associados por descumprimento de obrigação principal e acessória a manifestação
reiterada dos membros deste Conselho resultou na edição da Súmula Carf no 119, cujo
conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.089 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005164/2007-49
15
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação
entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%,
prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade, em particular a partir
de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, em
reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais levada a termo no dia 06 de
agosto de 2021, com base na manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a
tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a
8o, da Portaria PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação
aos lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-
A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento
de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao
contribuinte. O art. 35A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos
lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da
referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do
CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência:
Nota
11315/2020/ME
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME,ParecerSEI No 11315/2020/ME.
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
[...]
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de
ofício.
13.Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente
à inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de
ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na
redação primeira, nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão
da Medida Provisória no 449, de 2008).
Ainda que não vinculante, a observação da manifestação da PGFN impõe-se como medida
de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do entendimento então vigente
acerca da comparação das exações fiscais sem que haja, por parte do sujeito ativo da
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.089 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005164/2007-49
16
relação tributária, a intenção de continuar impulsionando a lide até que se veja
integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário mantido.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se
manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de
contrarrazões e interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já
interpostos, para os períodos de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se
discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-se aplicar, para os casos ainda não definitivamente
julgados, os termos já delineados pela jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a
retroatividade benigna a partir da comparação do quantum devido à época da
ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35 da lei
8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se
tratando de lançamentos de ofício.
Assim consta a nova redação do art. 35, dada pela Lei n. 11.941/2009:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas
a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas
outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão
acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
E assim consta na nova redação da Lei 9.430/1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Portanto, deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do devido à
época dos fatos com o regramento contido na nova redação do artigo 35 da Lei
8.212/1991, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se
tratando de lançamentos de ofício.
Neste sentido, também vale registrar que a matéria foi recentemente pacificada
neste CARF, culminando com a edição da Súmula no 196:
Súmula no 196:
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 - vigência em 27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação
acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da
seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da
antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.089 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.005164/2007-49
17
449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no
8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos
termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Quanto ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para realização de
diligência afim de apurar eventual correção dos valores lançados sob pena de cerceamento de
defesa, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o processo está suficientemente
instruído e é contundente em demonstrar a sujeição passiva em relação a matéria recorrida.
Ademais, no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação
de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no
presente feito, cuja matéria, aliás, neste mesmo sentido, já se encontra assentada neste CARF:
Súmula no 163:
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco verificar o cumprimento das obrigações previdenciárias, calcular a exigência
e formalizar o lançamento para constituir o crédito tributário devido, sob pena de
responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas, e no mérito em DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para determinar o recálculo da multa de ofício,
aplicando-se a retroatividade benigna, com base na Súmula CARF no 196.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1113
DF CARF MF
Original